Tribunal: TJMT
Processo: 0044227-13.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044227-13.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - CNPJ: 33.564.543/0001-90 (APELANTE), EVERSON EMMANUEL COSMO DE SOUSA SALES - CPF: 033.424.211-85 (ADVOGADO), MARCIO BRUNO SOUSA ELIAS - CPF: 573.657.251-68 (ADVOGADO), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (APELADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - CPF: 948.652.991-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES - CPF: 594.625.071-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA – INADIMPLEMENTO DE PARCELA – RESCISÃO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ORIGINÁRIA – PREVISÃO NO ACORDO – PRINCÍPIO
PACTA SUNT SERVANDA
– AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Na espécie, o Termo de Acordo, Consolidação, Parcelamento e Confissão de Dívida n.º 00388/DN foi celebrado por iniciativa das partes, alicerçado na autonomia da vontade destas. Assim, cumpre à empresa Apelada honrar o que ficou pactuado, sendo inadmissível a intervenção do Poder Judiciário para alterar o que foi estabelecido livremente entre os contratantes.

2 - Conforme o que ficou entabulado nos parágrafos primeiro, segundo e terceiro da Cláusula 5.ª do Termo de Acordo, Consolidação, Parcelamento e Confissão de Dívida n.º 00388/DN, não houve novação da dívida renegociada, e sim o reparcelamento das dívidas descritas em dois instrumentos, notadamente da Confissão de Dívida n.º 00043/DN do período de 10/2013, 11/2013 e 12/2013 e da Notificação de Débito n.º 06986/DN.

3 - No caso judicializado, ficou combinado que, caso a Apelada deixasse de pagar uma das prestações do parcelamento, ocorreria a sua rescisão, seguida da apuração monetária
do valor original do débito
, restabelecendo-se os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores até a data da rescisão. Essa é a exegese do § 1.º da Cláusula 5.ª do Termo de Acordo. Embargos à Execução rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que acolheu, em parte, os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos por
Lumen S.A. – Construtora e Incorporadora
.

A Juíza sentenciante considerou válido o Termo de Acordo, Consolidação, Parcelamento e Confissão de Dívida celebrado entre as partes em 05/02/2014,
no valor de R$ 112.463,24 (cento e doze mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), bem como reconheceu o pagamento de 19 (dezenove) parcelas, remanescendo 41 (quarenta e uma) prestações no montante principal de R$ 76.849,17 (setenta e seis mil oitocentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos), valor considerado como saldo devedor correto para o prosseguimento da Ação de Execução n.º 0020801-69.2016.8.11.0041.

A Juíza
a quo
ainda deliberou pela prevalência do vencimento e da forma de atualização do débito; no entanto, deixou de chancelar a memória de cálculo que instrui a inicial da Ação de Execução, a qual apontou a dívida atualizada, em 14/04/2016, no montante de R$ 91.976,03 (noventa e um mil novecentos e setenta e seis reais e três centavos).

Ao final, condenou a empresa Apelada no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 10% sdo valor da dívida.

A Apelante não se conforma apenas com o capítulo decisório que determinou o prosseguimento da Execução pelo valor de R$ 76.849,17 (setenta e seis mil oitocentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos) – e afirma que se todos os argumentos apresentados nos Embargos à Execução foram rechaçados, deve prevalecer a memória de cálculo da dívida no valor de R$ 91.976,03 (noventa e um mil novecentos e setenta e seis reais e três centavos).

Arguiu que, embora opostos Embargos de Declaração para corrigir a contradição, o vício apontado não foi sanado pela nobre Juíza de primeiro grau.

Sustenta que as 41 (quarenta e uma) parcelas pendentes foram corrigidas a partir de cada vencimento até 14/04/2016, data da distribuição da Ação de Execução n.º 0020801-69.2016.8.11.0041, conforme previsto no Termo de Acordo, Consolidação, Parcelamento e Confissão de Dívida firmado com a empresa Apelada, não havendo razões para desconsiderar o montante apontado como devido.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugnou pela modificação parcial da sentença, a fim de que a demanda executiva prossiga com base no valor apontado na memória de cálculo - R$ 91.976,03 (noventa e um mil novecentos e setenta e seis reais e três centavos).

As contrarrazões foram apresentadas no ID 47660992.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de agosto de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que acolheu, em parte, os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos por
Lumen S.A. – Construtora e Incorporadora
.

Exsurge dos autos que, em 05/02/2014, as partes celebraram o Termo de Acordo, Consolidação, Parcelamento e Confissão de Dívida n.º 00388/DN, no qual a Apelada assumiu o compromisso de pagar a importância de R$ 112.463,24 (cento e doze mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), em 60 (sessenta) vezes, sendo a primeira no montante de R$ 1.875,41 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) e as 59 (cinquenta e nove) restantes na quantia de R$ 1.874,37 (um mil oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos) cada, vencendo a 1.ª em 31/03/2014.

De acordo com a Cláusula 2.ª, a dívida renegociada se refere à
Confissão de Dívida n.º 00043/DN do período de 10/2013, 11/2013 e 12/2013
e à
Notificação de Débito n.º 06986/DN.

Conforme disposto na Cláusula 5.ª, implicaria em rescisão do parcelamento e prosseguimento da execução a falta de pagamento de pelo menos 01 (uma) prestação, o que ensejaria o vencimento antecipado de todas as parcelas vincendas.

Os parágrafos primeiro, segundo e terceiro da Cláusula 5.ª estão assim redigidos:

§ 1.º - Ocorrendo a rescisão do parcelamento,
será efetuada a apuração do valor original do débito
,
restabelecendo-se os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores até a data da rescisão
, e serão deduzidas do valor referido no caput desta cláusula as prestações pagas, com acréscimos legais até a data da rescisão.

§ 2.º As parcelas vencidas e não pagas, bem como as parcelas antecipadamente vencidas em conformidade com o caput,
ficam sujeitas aos juros e às multas aplicáveis às contribuições previdenciárias
, conforme disposto na Lei n.º 8.212/91 e alterações posteriores.

§ 3.º - Na eventualidade de o Credor precisar promover a execução judicial para cobrança do débito, será devida a verba honorária sucumbencial de 20%, incidente sobre o total do débito reclamado judicialmente, em favor dos patronos do Credor
. (sem destaques no original)

Já a Cláusula 6.ª dispõe o seguinte: “
A devedora declara-se ciente de que a rescisão do presente Termo implicará o restabelecimento integral das multas de mora, conforme legislação de regência, e perdas das demais vantagens que tenham obtidos em função do parcelamento aqui pactuado, para quaisquer competências
”.

De acordo com a Apelante, a Apelada quitou 19 (dezenove) parcelas, remanescendo 41 (quarenta e uma), motivo pelo qual ajuizou a Ação de Execução n.º 0020801-69.2016.8.11.0041, cuja inicial está acompanhada de memória de cálculo apontando como devido o saldo de R$ 91.976,03 (noventa e um mil novecentos e setenta e seis reais e três centavos).

Ressoa da planilha de cálculo, intitulada de “Demonstrativo de Reparcelamento de Dívida”, o inadimplemento de 41 (quarenta e uma) prestações, vencidas entre 31/08/2015 a 31/01/2019.

Considerando o teor do § 1.º da Cláusula 5.ª do Termo de Acordo – título executivo – a Apelante atualizou o valor da dívida originária, ou seja, as parcelas renegociadas da
Notificação de Débito n.º 06986/DN
e as 03 (três)
renegociadas da Confissão de Dívida n.º 00043/DN
, referente ao período de 10/2013, 11/2013 e 12/2013, a partir do vencimento originário de cada prestação até 14/04/2016, data da distribuição da Ação de Execução, alcançou o montante de R$ 91.976,03 (noventa e um mil novecentos e setenta e seis reais e três centavos).

Em sede de Embargos à Execução, a Apelante suscitou a iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título executivo, haja vista que a Apelante apresentou planilha de cálculo denominada de “reparcelamento da dívida”, constando valores que considera aleatórios e em desacordo com o Termo de Acordo.

Sustenta que não há elementos contábeis plausíveis para compreender como a Apelante chegou ao valor apontado na Ação de Execução, pois relacionou débitos já renegociados/novados, vencidos entre 2009 a 2013, colocando a devedora em franca desvantagem, já que a memória de cálculo é obscura e não representa o que foi combinado.

Em resumo, a Apelada questiona a memória de cálculo que instrui a demanda executiva, afirmando que o valor das parcelas atualizadas não guarda correspondência com o montante pactuado no Termo de Acordo, Consolidação, Parcelamento e Confissão de Dívida n.º 00388.

Ao impugnar os Embargos à Execução, a Apelante explicou que o saldo devedor foi calculado exatamente nos moldes pactuados, não havendo que falar em valores aleatórios ou desconhecidos.

No mais, a Apelante sustentou que a dívida foi acrescida de multa e corrigida pela Taxa Selic, conforme legislação aplicável à época dos fatos geradores (dívida renegociada), notadamente artigo 13 da Lei 9.065/95, artigo 35 da Lei 9.527/97 e artigo 34 da Lei 8.212/91.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença, na qual a Juíza
a quo
considerou a novação da dívida renegociada. Segundo o raciocínio da julgadora, se a Apelada quitou 19 (dezenove) prestações, remanescendo 41 (quarenta e uma) parcelas de R$ 1.874,37 (um mil oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos) cada, a divida correta é de R$ 76.849,17 (setenta e seis mil oitocentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos), cujo montante deverá ser corrigido pela Taxa Selic a partir de cada vencimento e acrescido de multa, conforme previsto no Termo de Acordo, Consolidação, Parcelamento e Confissão de Dívida n.º 00388/DN.

Pois bem. Do estudo acurado do título executivo, tenho que o apelo merece prosperar.

Com efeito, o caso não trata de contrato de adesão, o qual foi pactuado de livre e espontânea vontade entre as partes que deliberaram sobre direitos disponíveis, e por isso não há espaço para alegar fragilidade do devedor na relação jurídica.

Ou seja, tratando-se de partes capazes, objeto lícito, havendo manifestação do livre consentimento e sendo a forma prescrita em lei, aplica-se o princípio
pacta sunt servanda
, que pode ser traduzido como a afirmação de força obrigatória de que gozam os pactos, contratos ou obrigações e que devem ser respeitados e cumpridos integralmente.

Na espécie, o Termo de Acordo, Consolidação, Parcelamento e Confissão de Dívida n.º 00388/DN foi celebrado por livre iniciativa das partes, alicerçado na autonomia da vontade. Nesse toar, cumpre à empresa Apelada honrar o que ficou combinado, sendo inadmissível a intervenção do Poder Judiciário para alterar o que foi estabelecido entre os contratantes.

Aliás, a empresa Apelada não pretende revisar as cláusulas do Termo de Acordo, Consolidação, Parcelamento e Confissão de Dívida n.º 00388/DN. Ou seja, a devedora concorda com os termos do pacto, em especial os consectários da inadimplência: multa e correção monetária pela Taxa Selic.

A despeito disso, na visão da Apelada, o acordo firmado com a Apelante implicou em
novação das dívidas renegociadas
, notadamente aquelas referentes à
Confissão de Dívida n.º 00043/DN do período de 10/2013, 11/2013 e 12/2013 e à Notificação de Débito n.º 06986/DN
.

A partir desse raciocínio, a Apelada não concorda com a atualização do valor da dívida renegociada, vencida entre 2009 a 2013, pois entende que as parcelas devidas são as 41 (quarenta e uma) de R$ 1.874,37 (um mil oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos) cada, cuja tese foi acolhida pela Juíza sentenciante.

Sem embargo à irresignação da Apelada, o caso reclama simples interpretação de texto. Conforme o que ficou entabulado nos parágrafos primeiro, segundo e terceiro da Cláusula 5.ª do Termo de Acordo, Consolidação, Parcelamento e Confissão de Dívida n.º 00388/DN, não houve novação da dívida renegociada,
e sim o parcelamento das dívidas
descritas em dois instrumentos, notadamente da Confissão de Dívida n.º 00043/DN do período de 10/2013, 11/2013 e 12/2013 e da Notificação de Débito n.º 06986/DN.

Dito de outro modo, o título executivo não se refere à novação de dívida anterior. Isso porque, não há cláusula prevendo a extinção da dívida negociada.

Como é cediço, novação é a extinção da obrigação pela formação de outra, destinada a substituí-la. Dessa forma, a novação é o ato jurídico pelo qual se cria nova obrigação com o objetivo de extinguir a primeira.

Também é sabido que existem, basicamente, 03 (três) requisitos para a novação: a existência jurídica da obrigação, a constituição de nova obrigação e o ânimo de novar.

No caso concreto, em nenhum momento a Apelante manifestou a intenção de extinguir a relação obrigacional já existente: Confissão de Dívida n.º 00043/DN do período de 10/2013, 11/2013 e 12/2013 e Notificação de Débito n.º 06986/DN. Apenas promoveu a junção dessas obrigações, seguida do parcelamento

em valores e datas diferentes da originária.

Observa-se que o segundo requisito da novação, qual seja, a criação de "obrigação nova", também não se faz presente no Termo de Acordo, Consolidação, Parcelamento e Confissão de Dívida n.º 00388/DN. Isso porque, em nenhum momento, foram extintas as 02 (duas) obrigações anteriores, acima mencionadas.

Segundo leciona o professor Pablo Stolze, "
é necessário que haja diversidade substancial entre as obrigações antiga e nova. Assim, o conteúdo da obrigação há que ter sofrido modificação substancial, mesmo que o objeto da prestação não haja sido alterado. Mesmo que tenha simples modificações setoriais de um contrato não traduzem novação
" (
in
GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo curso de direito civil. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 2008, v.2.).

No caso judicializado, ficou convencionado que, caso a Apelada deixasse de pagar uma das prestações do parcelamento, ocorreria a sua rescisão, seguida da apuração do valor original do débito, restabelecendo-se os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos fatos geradores até a data da rescisão. Essa é a exegese do § 1.º da Cláusula 5.ª do Termo de Acordo.

Portanto, escorreita a planilha de cálculo que instrui a Ação de Execução n.º 0020801-69.2016.8.11.0041, a qual aponta como devido o montante de R$ 91.976,03 (noventa e um mil novecentos e setenta e seis reais e três centavos), que corresponde à atualização monetária da dívida originária, vencida entre 2009 a 2013, até 14/04/2016, data da distribuição da Ação de Execução.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao apelo
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado nos Embargos à Execução.

Pelo princípio da causalidade, arbitro os honorários advocatícios em 12% do valor atualizado da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020